Tribunal: TJPA
Processo: 0004823-52.2017.8.14.0035
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-30

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO PENAL. DOIS RÃUS. PLURALIDADE DE CRIMES. CRIMES DE DESOBEDIÃNCIA E DIREÃÃO PERIGOSA: ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO OU DESCLASSIFICAÃÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS FIXADAS DENTRO DOS CRITÃRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.CRIMES DE DESOBEDIÃNCIA E DIREÃÃO PERIGOSA: A prescriÃ§Ã£o da pena inferior a 01 (um) ano de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, VI, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 03 (trÃªs) anos.2.Em se tratando de prescriÃ§Ã£o retroativa, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u JosÃ© Norberto Vieira de Carvalho das sanÃ§Ãμes descritas nos arts. 330, do CP e 309, do CTB, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, VI, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.3.CRIME DE TRÃFICO: Por se tratar de crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, deve-se ter especial atenÃ§Ã£o e valor Ã prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.4.Os depoimentos prestados pelos agentes policiais sÃ£o merecedores de fÃ© na medida em que provÃªm de agentes pÃºblicos no exercÃcio de suas funÃ§Ãμes e nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio. Precedentes.5.Diante do acervo probatÃ3rio, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o ou desclassificaÃ§Ã£o para o delito previsto no artigo 28 da Lei nÂº 11.343/2006, jÃ¡ que as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que os rÃ©us âtransportavamâ significativa quantidade de entorpecentes, quando foram presos em flagrante.6.DOSIMETRIA DAS PENAS: a despeito de o JuÃzo sentenciante nÃ£o ter empregado a melhor tÃ©cnica em todos os momentos da dosimetria, ressalto que nÃ£o caracteriza reformatio in pejus, a decisÃ£o do Tribunal ad quem que, ao julgar o recurso de apelaÃ§Ã£o exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelaÃ§Ã£o, Ã revaloraÃ§Ã£o das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequÃ¡-las ao caso concreto, sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juÃzo sentenciante (v.g. STJ - AgRg no AREsp: 1642528 SP 2020/0002439-4, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de PublicaÃ§Ã£o: DJe 18/05/2020).7.Uma vez que os vetores previstos no artigo 59, do CP foram acertadamente analisados, tenho que a pena base de ambos os rÃ©us, para todos os delitos (crime de trÃ¡fico e crime de roubo) foram fixadas de forma proporcional e adequada, restando imunes de reforma, assim como as penas definitivas.8.Ademais, Ã© sempre de bom alvitre afirmar que a fixaÃ§Ã£o da sanÃ§Ã£o acima do mÃnimo legal se justifica, mormente porque Ã© cediÃ§o que a presenÃ§a de uma Ãºnica circunstÃ¢ncia judicial desfavorÃ¡vel jÃ¡ se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mÃnimo legal, com fulcro no que estabelece a SÃºmula nÂº 23 deste Tribunal.9.RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÃCIO, RECONHECER A PRESCRIÃÃO DOS CRIMES DE DESOBEDIÃNCIA E CONDUÃÃO PERIGOSA, E NEGAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS DA DEFESA. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004823-52.2017.8.14.0035
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ÓBIDOS (VARA ÚNICA)
APELANTES: KELTON GALÚCIO AQUINO E JOSÉ NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO - Def. Pública Ana Laura Macedo Sá
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DOIS RÉUS. PLURALIDADE DE CRIMES.
CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA:
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
CRIME DE

TRÁFICO DE DROGAS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS FIXADAS DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DIREÇÃO PERIGOSA:
A prescrição da pena inferior a 01 (um) ano de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal Brasileiro, em 03 (três) anos.
2.Em se tratando de prescrição retroativa, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu
José Norberto Vieira de Carvalho
das sanções descritas nos arts. 330, do CP e 309, do CTB, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, VI, todos do Código Penal Brasileiro.
3.CRIME DE TRÁFICO:
Por se tratar de crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, deve-se ter especial atenção e valor à prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
4.Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório. Precedentes.
5.Diante do acervo probatório, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, já que as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que os réus ¿transportavam¿ significativa quantidade de entorpecentes, quando foram presos em flagrante.
6.DOSIMETRIA DAS PENAS: a despeito de o Juízo sentenciante não ter empregado a melhor técnica em todos os momentos da dosimetria, ressalto que não caracteriza
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g.
STJ - AgRg no AREsp: 1642528 SP 2020/0002439-4, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2020
)
.
7.Uma vez que os vetores previstos no artigo 59, do CP foram acertadamente analisados, tenho que a pena base de ambos os réus, para todos os delitos (crime de tráfico e crime de roubo) foram fixadas de forma proporcional e adequada, restando imunes de reforma, assim como as penas definitivas.
8.Ademais, é sempre de bom alvitre afirmar que a fixação da sanção acima do mínimo legal se justifica, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.
9.RECURSO CONHECIDO PARA, DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO PERIGOSA, E NEGAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS DA DEFESA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos EM RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO PERIGOSA, E NEGAR PROVIMENTO AOS PEDIDOS DA DEFESA, nos termos do voto do Desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 17ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias quatorze a vinte e um do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre recurso de apelação interposto por
José Norberto Vieira de Carvalho
e
Kelton Galucio Aquino
,

por intermédio do Defensor Público Rodrigo Chaves Garcia, contra sentença proferida, em audiência, pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos que condenou:
1)

José Norberto Vieira de Carvalho
às penas de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI do mesmo diploma legal, bem como pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II na forma do art. 70 (duas vezes) e 330, ambos do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
2)

Kelton Galucio Aquino
às penas de 14 (quatorze) anos, 06 (seis) e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da lei n. 11.343/2006, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI do mesmo diploma legal e pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II na forma do art. 70 (duas vezes) do Código Penal, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿No dia 12/06/2017, por volta das 23:h00min, na rua Alexandre Rodrigues de Sousa, nº 355, Centro de Óbidos, os denunciados JOSÉ NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO, alcunha ¿Junior¿ e KELTON GALUCIO AQUINO, em unidade de desígnios, utilizando-se de uma motocicleta, tomaram de assalto as vítimas Michele de Souza Pinheiro e Lidiane Maria Caetano de Silva, ao subtraírem seus aparelhos celulares, mediante grave ameaça e violência.
Por ocasião dos fatos, José Norberto desceu do veículo, enquanto Kelton aguardava na condução da motocicleta, e foi em direção à vítima Michele, puxando o celular (Samsung J2, de cor rosa) da mão dela. Ato contínuo, pelo fato dela ter resistido, José Norberto desferiu um tapa no rosto de Michele, subtraindo o celular dela e tomando, na sequência, o aparelho celular Samsung Pocket, de cor branca, de Lidiane.
José Norberto ainda tentou tomar os brincos da vítima Liliane, mas não conseguiu retirar.
Após, os acusados empreenderam fuga do local.
No mesmo dia, por volta de 23h30min, a Policia Militar foi acionada acerca do crime, e com as informações quanto à descrição dos agentes e da motocicleta, empreenderam diligências.
No bairro Bela vista, (...) os Policiais avistaram três pessoas em uma motocicleta, momento em que foi ordenado que parasse o veículo, tendo o condutor desobedecido à ordem legal.
Após perseguição policial, a motocicleta tombou, e foram identificados os denunciados e o menor Felipe Santos.
Antes da motocicleta cair, o denunciado Kelton havia pulado do veículo e ido em direção a um mato.
Diante disso, foi feito procura no mato e localizado uma sacola plástica contendo 37 invólucros de substância esbranquiçada de forte odor análogo a entorpecente tipo pasta de cocaína.
Outrossim, foi constatado que o denunciado José Noberto conduzia o veículo automotor, em que transportava Kelton e o menor Felipe, sem carteira nacional de habilitação. (...)
As vítimas foram enfáticas em reconhecer os acusados na Delegacia de Policia. (...)¿

A denúncia foi recebida (fls. 90/91), e após regular trâmite processual, foi julgada procedente, e os réus condenados nas sanções supra citadas (sentença fls.117/120), decisão contra a qual se insurge a defesa de ambos os sentenciados.

A Defensoria Pública, em peça única (fls. 138/144), após discorrer resumidamente acerca da tramitação do processo que culminou com a condenação dos recorrentes pleiteia, depois de abrir um tópico intitulado de
¿DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USUÁRIO APLICADA À AMBOS OS ACUSADOS¿
:
¿a)
a absolvição dos réus
, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP, já que as provas apresentadas não se mostraram suficientes para afastar a presunção de não culpa, havendo-se que conceder a estes réus a imediata liberdade, com emissão do competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiverem presos;
b) ad argumentandum tantum, em caso de condenação, que se reconheça e aplique a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, vez que medida compatível com a finalidade da sanção penal¿.
(grifos no original).

Subsidiariamente pede a reforma da sentença para
¿reduzir a pena-base, fixando-a no mínimo legal, bem como para fixar o regime semiaberto como inicial do cumprimento da pena, tudo conforme exposto acima, expedindo-se incontinenti comunicação ao juízo das execuções penais para ciência da reforma da condenação imposta em sentença¿.

Por fim, pugna para que essa e. Turma se manifeste expressamente acerca das questões discutidas no presente apelo.

Em contrarrazões (fls. 149/153), o
dominus litis,
rechaçou todas as teses da defesa, pugnando pelo desprovimento do apelo.

O feito foi distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei que fosse encaminhado ao parecer do
custos legis.

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo conhecimento e
¿parcial provimento, para reformar a sentença no capítulo da dosimetria da pena, procedendo-se à correta individualização das penas referentes à cada crime cometido pelos apelantes JOSÉ NOBERTO VIEIA DE CARVALHO e KELTON GALUCIO AQUINO¿
(fls. 162/169)
.

Assim instruídos, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.
À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 20 de maio de 2021.
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo, e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

Antes de tratar especificamente das alegações suscitadas no apelo, suscito, de ofício, a preliminar de prescrição da pretensão punitiva do recorrente
José Norberto Vieira de Carvalho
em relação aos crimes tipificados nos artigos 330 do Código Penal e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro

A prescrição trata-se de causa extintiva da punibilidade, prevista nos artigos 109 e seguintes do Código Penal.

Como bem conceituado por Rogério Greco,
"poderíamos conceituar a prescrição como o instituto jurídico mediante o qual o Estado, por não ter tido capacidade de fazer valer o seu direito de punir em determinado espaço de tempo previsto pela lei, faz com que ocorra a extinção da punibilidade".
(
in
Curso de Direito Penal, parte geral, 19ª ed., Ed. Impetus, pág. 928, ebook)

Certo é que a prescrição da pretensão punitiva apresenta quatro formas, a saber: a) propriamente dita (em abstrato), tratada no art. 109 do CP; b) superveniente (art. 110, § 1º, CP); c) retroativa (art. 110, § 1º, CP); d) virtual ou antecipada.

Registra-se que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia ou da queixa; pela pronúncia; pela decisão confirmatória da pronúncia; pela sentença condenatória recorrível; pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível; pelo início ou continuação do cumprimento da pena; pela reincidência.

A teor da norma insculpida no art. 110, § 1º, do Código Penal, uma vez prolatada a sentença condenatória e ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição, até então regulada pela pena máxima abstratamente cominada ao delito, passa a ser calculada pela pena aplicada, em concreto.

Nesse sentido, acerca da prescrição da pretensão punitiva retroativa, leciona Cezar Roberto Bitencourt:
"A prescrição retroativa leva em consideração a pena aplicada, in concreto, na sentença condenatória, contrariamente à prescrição in abstrato, que tem como referência o máximo de pena cominada ao delito. A prescrição retroativa (igualmente à intercorrente), como subespécie da prescrição da pretensão punitiva, constitui exceção à contagem dos prazos do art. 109.
(...) O lapso prescricional retroativo depende de: a) inocorrência da prescrição abstrata; b) sentença penal condenatória; c) trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso"
(BITENCOURT, Cézar Roberto. Código Penal Comentado. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 365).

No caso dos autos, o recorrente José Norberto Vieira de Carvalho foi condenado pela prática do crime previsto no art. 330,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, e pelo delito previsto no art. 309,
caput
, também do CTB, à pena de 07 (sete) meses de detenção.

De início, vale mencionar que, nos termos do art. 119 do Código Penal, havendo concurso de crimes, a extinção da punibilidade recai sobre a pena de cada um deles, isoladamente.

Nos termos do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, a ação penal prescreve no lapso temporal de 03 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Registra-se que a sentença foi prolatada em 21.11.2017 (fls. 117/120) e a decisão que deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foi publicado em 11.01.2018 (fl. 131), inexistindo, até a presente data qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição neste interregno.

Destarte, considerando que entre a data da publicação da decisão que proveu os embargos de declaração e a presente data transcorreu lapso superior 03 (três) anos, é de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente
José Norberto Vieira de Carvalho
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, em relação aos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e direção perigosa (art. 309 do CTB).

Ante o exposto, de ofício,
declaro extinta a punibilidade do apelante José Norberto Vieira de Carvalho em relação aos delitos previstos no art. 330 do CP e no art. 309 do CTB, pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Vencida esta matéria preliminar, passo ao exame das alegações suscitadas no recurso.
Da desclassificação para o crime de usuários de drogas e da absolvição do crime de tráfico de drogas:

A Defesa requer a absolvição dos réus por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação das condutas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, alegando a negativa de autoria dos réus, bem como que o conjunto probatório não demonstrou firme em reconhecer a prática de mercancia, já que baseado unicamente em testemunhos policiais.

Sem razão à defesa.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está devidamente comprovada através do Laudo de Apresentação e Apreensão (fl. 06 - apenso), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, também há provas suficientes nos autos.

Os réus, quando ouvidos em juízo, negaram a autoria do crime de drogas, enfatizando que o entorpecente encontrado não lhes pertencia. Contudo, não obstante a negativa de autoria, o restante do conjunto probatório não deixa dúvidas de que os acusados praticaram os fatos narrados na denúncia.

Vamos aos depoimentos:
¿(..) que perseguiram os réus que estavam em uma POP 100, que os três caíram e a viatura se aproximou; que viram dois caídos ao chão e um tentou correr, mas voltou para o mesmo ponto; que deram ordem para permanecerem no chão e em revista identificaram Kelton que correu e voltou ao ponto; que perguntaram a Kelton por que se distanciou e depois voltou, que em busca ao local, não encontraram nada em um primeiro momento; que falaram com uma moradora e no terreno, próximo ao galinheiro, encontraram invólucros plásticos com várias petecas (...).¿ -
Rostand Basilio de Sousa Miranda
, Policial Militar que participou da prisão em flagrante dos réus.
¿
(...) que foram acionados informando de roubo de celular e que os envolvidos teriam ido e voltado; que avistaram a moto vindo do campo Bela Vista; que foi dado ordem de parada, que o giroflex estava ligado; que a viatura fechou e o piloto subiu um barranco e não obedeceu a ordem de parada; que, após, avistaram Norberto, Kelton e Felipe (menor); que Kelton se evadiu (para se desfazer do material entorpecente) e depois voltou; que Norberto e Felipe ficaram no local com escoriações; que revistaram o terreno e a casa, perto do banheiro, encontraram entorpecente enrolado em plástico (...).¿ -
PM
José Ribamar Duarte da Silva.

Nesse cenário, não merece prosperar a alegação defensiva de que as provas dos autos são insuficientes para fundamentar a condenação dos apelantes pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, ressalte-se que os depoimentos dos policiais são dotados de credibilidade, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação quando firmes e seguros, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções.

Nessa esteia, cabe destacar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas, consoante se depreende do seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal, de relatoria do Des. Milton Nobre:
¿(...)
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07)

Nesse mesmo sentido, cito outro julgado de minha relatoria:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. RÉU ALGEMADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PROCEDIMENTO JUSTIFICADO PELO MAGISTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação à Súmula Vinculante nº 11, porquanto devidamente justificado pela magistrada singular a necessidade de utilização das algemas pelo réu. 2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. 3. Inviável se mostra a aplicação da pena aquém do mínimo legal, considerando que a majoração foi aplicada com proporcionalidade e razoabilidade que o caso requer, de vez que baseada em elementos concretos dos autos, inexistindo, assim, violação do art. 59 do Código Penal, a impor a redução da reprimenda estabelecida. De igual, modo restando justificada à imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso, não há como readequá-lo para o mais brando. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

In casu
, os policiais apresentaram versões harmônicas e coerentes a respeito da dinâmica dos fatos, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, inexistindo nos autos qualquer circunstância que indique que tais agentes tivessem interesse em prejudicar os réus.

De fato, as testemunhas policiais acentuaram que, durante a abordagem, um dos acusados se evadiu do local e depois regressou, sendo que estes, em diligências, encontraram a significativa quantidade de drogas ( 37 - trinta e sete- invólucros de cocaína devidamente separados em ¿petecas¿, pronta para ser comercializada) escondida próxima ao local.

De outra banda, enfatizo que, para determinar se a droga tem por destinação o consumo pessoal, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que o Juiz deverá considerar a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do réu.

Na espécie, as condições em que se desenvolveu a ação são claras no sentido de que os apelantes, em avançado horário da noite, além de efetuarem o roubo, estavam transportando significativa quantidade de entorpecentes de altíssimo poder viciante - cocaína, destinados à mercancia.

Portanto, tais fatos não são suficientes para afastar a certeza necessária para alicerçar o édito condenatório, uma vez considerado o conjunto probatório harmônico coligido aos autos, não restando dúvidas de que a conduta dos apelantes extrapolou os limites da conduta incriminada no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, incidindo na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da referida lei.

Até porque, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante comercializando o entorpecente, já que o delito é do tipo misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

Assim, a condenação deve ser mantida.
Da dosimetria da pena:

No tocante aos pedidos afetos à dosimetria, de
fixação da pena-base no mínimo legal
, assento que para um melhor exame acerca da tese Defensoria Pública, faz-se necessário recuperar as palavras do magistrado singular no ponto de interesse (fl. 119 - verso e 120):
¿Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB, observando-se, contudo, o disposto no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.
PASSO A ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM CONJUNTO PARA AMBOS OS RÉUS POR SEREM SEMELHANTES.
Reconheço como pequena quantidade de droga apreendida, o que me afigura culpabilidade normal. Somente o réu KELTON registra maus antecedentes criminais; as informações sobre a conduta social do acusado KELTON é tida como ruim, pois já foi envolvido em diversas ocorrências policiais, inclusive já ameaçou de morte um Comandante da PM em Óbidos. Quanto ao reu NORBERTO sua conduta social é tida como boa; a personalidade dos agentes não foi aferida nos autos, pois demandaria estudo por profissional da área. Os motivos do crime são próprios do tipo penal; as circunstâncias do crime são desfavoráveis aos réus, na medida em que estavam realizando a traficância de droga em horário de pouca movimentação e assim dificultar a ação policial, bem como por se tratar de droga de alto poder entorpecente, qual seja, cocaína; as consequências do delito são nefastas para a sociedade e saúde pública, pois de grande potencial - é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, porém já avaliado pelo legislador; não há que se falar no comportamento da vítima. Situação econômica razoável.
Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base para o réu
JOSÉ NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO
da seguinte forma:
Para o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 em 06 ANOS E 02 MESES de reclusão.
Para o crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II do CP, em 05 (cinco) anos de reclusão.
Para o crime de desobediência, previsto no art. 330 do CP, em 01 (um) mês de detenção.
Para o crime de direção perigosa, previsto no art. 309 do CTB, em 07 (sete) meses de detenção.
Para o réu
KELTON GALÚCIO AQUINO
fixo a pena base da seguinte forma:
Para o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 em 07 ANOS E 04 MESES de reclusão.
Para o crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II do CP, em 06 (seis) anos de reclusão.
Na segunda fase da aplicação da pena não constato a presença de circunstâncias agravantes.
Todavia, reconheço a atenuante da menoridade para o réu JOSÉ NORBERTO, pelo que atenuo a pena dos crimes da seguinte forma:
Para o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 em 05 ANOS de reclusão.
Para o crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II do CP, em 04 (quatro) anos e 08 meses de reclusão.
Para o crime de desobediência, previsto no art. 330 do CP, em 15 (quinze) dias de detenção.
Para o crime de direção perigosa, previsto no art. 309 do CTB, reduzo em seu grau máximo, isto é, em 06 (seis) meses de detenção.
Para o réu JOSÉ NORBERTO incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que a quantidade de droga apreendida é pequena, não há registro que o réu se dedicava a atividade criminosa de vender drogas e não possui antecedentes criminais, razão pela qual diminuo em 1/3 (um terço) a pena passando a dosá-la em 03 anos e 04 meses de reclusão e 200 dias multa.
Em razão do concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, incide, para o crime de roubo, a causa de aumento de pena, pelo que aumento a pena em 1/6, passando a dosar a pena do roubo da seguinte forma:
Para o réu JOSÉ NORBERTO aumento a pena em nove meses, passando a dosá-la em 05 anos e 05 meses de reclusão.
Para o réu KELTON GALUCIO aumento a pena em 1 ano, passando a dosá-la em 07 anos de reclusão.
Aplicando-se a regra do cúmulo material de crimes, previsto no art. 69 do CP, fixo a pena dos réus da seguinte forma:
Para o réu JOSÉ NORBERTO em 09 (nove) anos 03 (três) meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 400 dias multa,
TORNANDO-A DEFINITIVA
.
Para o réu KELTON GALUCIO em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa,
TORNANDO-A DEFINITIVA
.
Fixo para o dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.
(...)
Fixo o
REGIME INICIAL FECHADO
, em conformidade com o art. 33, § 2º, `a¿, do CP¿.

Com o acolhimento dos embargos opostos pelo Ministério Público, o Juízo sentenciante supriu omissão da sentença, nos seguintes termos (fls. 131, 131 - verso):
¿Assiste razão ao MP, haja vista que constou na fundamentação e na parte dispositiva o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que os denunciados estavam transportando droga na companhia de um adolescente.
Nessa medida, passo a proceder à nova dosimetria da pena relativo ao crime de tráfico de entorpecentes.
Em razão da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei n. 11.343/2006, aumento a pena do crime de tráfico de entorpecentes, para ambos réus, em 1/6, passando a dosá-la da seguinte forma:
Para o réu JOSÉ NORBERTO em 05 anos e 05 meses de reclusão;
Para o réu KELTON GALÚCIO em 07 anos de reclusão.
Em razão da pena do tráfico ter aumentado, interfere a dosimetria para o concurso formal de crimes. Assim, considerando que foi consignado o concurso formal de crimes previsto no art. 70 do CP, onde fixei o patamar de aumento de 1/6, passa a dosar a pena dos réus, repito, pelo crime de tráfico de drogas, da seguinte forma:
Para o réu JOSÉ NORBERTO é de 05 anos e 10 meses de reclusão;
Para o réu KELTON GALÚCIO em 08 anos 06 meses e 20 dias de reclusão.
Por fim, aplicando-se a regra do concurso material de crimes, fica a pena
DEFINITIVA
dos réus da seguinte forma:
Para o réu JOSÉ NORBERTO é de 10 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão;
Para o réu KELTON GALÚCIO em 14 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.
(...)¿.
(Grifei).

Pois bem.

Na hipótese, a despeito de o Juízo sentenciante não ter empregado a melhor técnica em todos os momentos da dosimetria, ressalto que não caracteriza
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a pena definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(v.g.
STJ - AgRg no AREsp: 1642528 SP 2020/0002439-4, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2020
)
.

Com base no postulado processual de primazia do mérito e na premissa jurisprudencial citada, passo à dosimetria da pena dos recorrentes de forma individualizada.
1.

JOSÉ NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO:
1.1. EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI DO MESMO DIPLOMA LEGAL

1)
Culpabilidade
1
: normal à espécie, nada tendo a se valorar negativamente.
Favorável.

2)
Antecedentes: sem registros, sendo, pois, a circunstância
favorável
.

3)
Conduta social: não há informação segura de que o réu tenha má conduta social na comunidade onde vive.
Favorável
.

4)
Personalidade: pelo que consta dos autos, é normal. Além do mais, a personalidade é circunstância que deve ser apreciada à luz dos princípios relacionados à psicologia e à psiquiatria, uma vez que nela se deve analisar muito mais o conteúdo do ser humano do que a embalagem que lhe foi impressa pela sociedade. Destarte, ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor,
favorável
.

5)
Motivo do crime: o lucro fácil, o que já é punido pelo tipo penal, sendo a circunstância
favorável
.

6)

Circunstâncias do crime
: mantenho a
valoração negativa
do vetor realizada pelo Juízo, uma vez que estava:
¿realizando a traficância de droga em horário de pouca movimentação e assim dificultar a ação policial, bem como por se tratar de droga de alto poder entorpecente, qual seja, cocaína¿
.

7)
Consequências do crime: inerentes ao tipo penal, pelo que a considero
neutra
.

8)
Comportamento da vítima:
neutra
, considerando o teor da Súmula 18 da e. Corte.

Assim, à vista dos vetores acima analisadas, tenho como proporcional e adequada a pena-base fixada na diretiva guerreada, qual seja, 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

A fixação da sanção acima do mínimo legal se justifica, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistem agravantes, incidindo, no caso, a atenuante da menor idade do recorrente
José Norberto
, razão pela qual diminuo em 1/6, conforme feito na sentença recorrida, 1 (um) ano e 2 (dois) meses da pena-base, ficando a pena intermediaria em 5 (cinco) anos de reclusão.

Havendo concorrência entre causa de aumento e diminuição de pena, a majoração deve ser feita em primeiro lugar, antes da redução, conservo o patamar de aumento de 1/6 estabelecido pelo Juiz em razão da incidência dos termos do inciso VI do art. 40 da Lei 11.343/06, ficando a pena do crime de tráfico de drogas provisoriamente estabelecida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Em relação à causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei de drogas, entendo justo e adequado a fração adotada pelo Juízo
a quo
(1/3) e, por essa razão, mantenho-a, ficando estabelecida a pena final para o crime de tráfico privilegiado circunstanciado a
pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do Código Penal Brasileiro, que tenho como concreta e definitiva.
1.2.

EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

1)
Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar negativamente.
Favorável.

2)
Antecedentes: sem registros, sendo, pois, a circunstância
favorável
.

3)
Conduta social: não há informação segura de que o réu tenha má conduta social na comunidade onde vive.
Favorável
.

4)
Personalidade: pelo que consta dos autos, é normal. Além do mais, a personalidade é circunstância que deve ser apreciada à luz dos princípios relacionados à psicologia e à psiquiatria, uma vez que nela se deve analisar muito mais o conteúdo do ser humano do que a embalagem que lhe foi impressa pela sociedade. Destarte, ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor,
favorável
.

5)
Motivo do crime: o lucro fácil, o que já é punido pelo tipo penal, sendo a circunstância
favorável
.

6)

Circunstâncias do crime
: o acusado e seu comparsa abordaram as vítimas, menores de idade, que não ofereciam resistência, ao anoitecer, o que revela ultrapassar a moldura do tipo e demonstra a ousadia criminosa além do normal, sendo, pois, a circunstância
desfavorável
.

7)
Consequências do crime: inerentes ao tipo penal, pelo que a considero neutra.

8)
Comportamento da vítima:
neutra
, considerando o teor da Súmula 18 da e. Corte.

Assim, à vista dos vetores acima analisadas, tenho como proporcional e adequada a pena-base fixada na diretiva guerreada, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

A fixação da sanção acima do mínimo legal se justifica, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistem agravantes, incidindo, no caso, a atenuante da menor idade do recorrente
José Norberto
, razão pela qual diminuo em 1/6, conforme feito na sentença recorrida, 4 (quatro) meses da pena-base, ficando a pena intermediaria em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição, percebo, dos termos da sentença, que o magistrado sentenciante deixou de implementar a majoração descrita no inciso II do § 2º art. 157 do Código Penal, razão pela qual e em homenagem ao postulado da
non reformatio in pejus
deixo de aplica-lo,
ficando a pena para o crime de roubo majorado fixado definitivamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O magistrado sentenciante também não dosou a pena de multa referente ao crime de roubo, situação que não foi questionada por meio de recurso adequado.

Dessarte, em relação a tal delito, imperioso o reconhecimento, como na sentença, da modalidade de concurso de crime prevista no art. 69 do CP (concurso material).

Assim, mantido o concurso formal próprio entre os dois crimes de roubo majorado, mantenho a reprimenda estabelecida na decisão recorrida, qual seja,
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses de reclusão
.
1.3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DOSIMETRIA DA PENA DE JOSÉ NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO

Ora reconhecido o concurso material, em relação aos delitos de tráfico privilegiado circunstanciado, somo a pena individualmente aplicada pela prática de tal crime
(3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais pagamento de 200 (duzentos) dias-multa
) à estabelecida para o crime de roubo agravado
(05 [cinco] anos, 05 [cinco] meses de reclusão)
, concretizando a reprimenda carcerária final em
09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do Código Penal Brasileiro, que tenho como concreta e definitiva
.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Fixo como regime inicial de cumprimento da pena, o inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.
2.

KELTON GALÚCIO AQUINO:
1.1. EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06, COM A CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI DO MESMO DIPLOMA LEGAL

1)
Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar negativamente.
Favorável.

2)
Antecedentes: registra maus antecedentes.
Desfavorável
.

3)
Conduta social: não há informação segura de que o réu tenha má conduta social na comunidade onde vive.
Favorável
.

4)
Personalidade: pelo que consta dos autos, é normal. Além do mais, a personalidade é circunstância que deve ser apreciada à luz dos princípios relacionados à psicologia e à psiquiatria, uma vez que nela se deve analisar muito mais o conteúdo do ser humano do que a embalagem que lhe foi impressa pela sociedade. Destarte, ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor,
favorável
.

5)
Motivo do crime: o lucro fácil, o que já é punido pelo tipo penal, sendo a circunstância
favorável
.

6)

Circunstâncias do crime
: mantenho a
valoração negativa
do vetor realizada pelo Juízo, uma vez que estava:
¿realizando a traficância de droga em horário de pouca movimentação e assim dificultar a ação policial, bem como por se tratar de droga de alto poder entorpecente, qual seja, cocaína¿
.

7)
Consequências do crime: inerentes ao tipo penal, pelo que a considero
neutra
.

8)
Comportamento da vítima:
neutra
, considerando o teor da Súmula 18 da e. Corte.

Assim, à vista dos vetores acima analisadas, tenho como proporcional e adequada a pena-base de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A fixação da sanção acima do mínimo legal se justifica, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na fase derradeira, ante a inexistência de causa de diminuição de pena, reconheço a incidência da causa de aumento prevista no inciso IV do art. 40 da Lei de Drogas e aplico o percentual estipulado na decisão que proveu os embargos, qual seja, 1/6, ficando a pena final do crime de tráfico de drogas provisoriamente estabelecida em
8 (oito) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do Código Penal Brasileiro, que tenho como concreta e definitiva.
2.2.

EM RELAÇÃO AO CRIME DESCRITO NO ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL

1)
Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se valorar negativamente.
Favorável.

2)
Antecedentes: registra maus antecedentes.
Desfavorável
.

3)
Conduta social: não há informação segura de que o réu tenha má conduta social na comunidade onde vive.
Favorável
.

4)
Personalidade: pelo que consta dos autos, é normal. Além do mais, a personalidade é circunstância que deve ser apreciada à luz dos princípios relacionados à psicologia e à psiquiatria, uma vez que nela se deve analisar muito mais o conteúdo do ser humano do que a embalagem que lhe foi impressa pela sociedade. Destarte, ante a inexistência de elementos mínimos de convicção, entendo não demonstrar ele personalidade que possa ser valorada em seu desfavor,
favorável
.

5)
Motivo do crime: o lucro fácil, o que já é punido pelo tipo penal, sendo a circunstância
favorável
.

6)

Circunstâncias do crime
: o acusado e seu comparsa abordaram as vítimas, menores de idade, que não ofereciam resistência, ao anoitecer, o que revela ultrapassar a moldura do tipo e demonstra a ousadia criminosa além do normal, sendo, pois, a circunstância
desfavorável
.

7)
Consequências do crime: inerentes ao tipo penal, pelo que a considero
neutra
.

8)
Comportamento da vítima:
neutra
, considerando o teor da Súmula 18 da e. Corte.

Assim, à vista dos vetores acima analisadas, tenho como proporcional e adequada a pena-base fixada na diretiva guerreada, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão.

A fixação da sanção acima do mínimo legal se justifica, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Ausentes causas de diminuição.

Entretanto percebo, dos termos da sentença, que o magistrado sentenciante deixou de implementar a majoração descrita no inciso II do § 2º art. 157 do Código Penal, razão pela qual e em homenagem ao postulado da
non reformatio in pejus
deixo de aplica-lo,
ficando a pena para o crime de roubo majorado fixado definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão.

O magistrado sentenciante também não dosou a pena de multa referente ao crime de roubo, situação que não foi questionada por meio de recurso adequado.

Dessarte, em relação a tal delito, imperioso o reconhecimento, como na sentença, da modalidade de concurso de crime prevista no art. 69 do CP (concurso material).

Assim, mantido o concurso formal próprio entre os dois crimes de roubo majorado, mantenho a reprimenda estabelecida na decisão recorrida, qual seja,
07 (sete) anos de reclusão
.
2.3.

CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DOSIMETRIA DA PENA DE JOSÉ NORBERTO VIEIRA DE CARVALHO:

Ora reconhecido o concurso material, em relação aos delitos de tráfico privilegiado circunstanciado, somo a pena individualmente aplicada pela prática de tal crime
(8 (oito) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
) à estabelecida para o crime de roubo agravado
(07 (sete) anos de reclusão)
, concretizando a reprimenda carcerária final em
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Contudo, em razão do erro de cálculo empreendido pelo magistrado quando deu provimento aos embargos de declaração, fixo a pena final do recorrente KELTON GALÚCIO em 14 (quatorze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do Código Penal Brasileiro.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Fixo como regime inicial de cumprimento da pena, o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿a¿ do Código Penal.

Forte nas razões expendidas,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém (PA), 21 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1
Assim doutrinam Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho, na obra Aplicação da Pena e Garantismo, 2ª edição, Lúmen Júris, pág. 48: ¿Dessa forma, o juízo de culpabilidade como critério de graduação de pena deve recair sobre as possibilidades fáticas (materiais) que o sujeito teve para atuar ou não de acordo com a norma. Assim verificada, fornece mecanismos para extração do (dês)valor e do grau de reprovabilidade da conduta¿.